Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711945-76.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO CARLOS PESSL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A UM ANO DE RECLUSÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. I - Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas com elementos de raça, cor e etnia, a condenação pelo crime de injúria racial é medida que se impõe. II – No contexto em que as palavras foram proferidas, restou caracterizado o animus injuriandi do apelante, depreendendo-se que houve desprezo e depreciação, ao associar a cor da pele a outro elemento. III - O art. 44, § 2°, segunda parte, do CP, estabelece que se a condenação for superior a um ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. IV - Deve ser mantida a condenação do réu ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, porque foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia. No entanto, mostrando-se excessivo o valor arbitrado, cabível a redução do valor. V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à intepretação dada ao artigo 140, §3o, do Código Penal. Assevera que o animus injuriandi, elemento subjetivo do tipo penal interposto, não se encontra presente, o que per si inutilizaria a condenação do réu nos termos da denúncia. Acrescenta que o contexto das ditas ofensas foi de discussão em grupo sobre políticas públicas voltadas à empresa do qual fazem parte os supostos ofensor e ofendido, não sendo incomum o ânimo exaltado em momento de polarização política tão severa quanto a atual. Defende que em casos em que a suposta ofensa se dá no calor de discussões, ainda mais com o fito de crítica à posicionamentos, como no caso, não tem o condão em condenar a pessoa. Colaciona julgados do TJRS e TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Da análise da prova documental e oral existente nos autos, constata-se que o réu atingiu a honra do ofendido Frederico, porquanto proferiu palavras injuriosas, com utilização de elementos relativos à raça, ao proferir a seguinte frase: “Que boa avaliação de um Negro, parabéns! De um Negro Bolsonarista!” As palavras proferidas por JOÃO ofenderam a honra de Frederico, tanto que o fez procurar a polícia para representar acerca do ocorrido. Além disso, em Juízo, a vítima confirmou que a situação a deixou abalada. Ao se analisar todo o contexto das conversas apresentadas, e não somente o recorte, ao contrário do que a Defesa alega, não é possível inferir que a frase tenha sido proferida com viés político-partidário, proferido em virtude de divergências políticas. Nota-se que o acervo probatório não deixa dúvidas de que o réu agiu com a nítida intenção de ofender a dignidade da vítima Frederico por preconceito decorrente de sua cor, sendo inviável falar em atipicidade de sua conduta ou ausência de dolo. Nesse sentido, não merece prosperar a tese defensiva de que há fragilidade probatória com relação ao animus do apelante, pois ainda que, em Juízo, JOÃO tenha negado a vontade de discriminar a vítima em razão da raça, e tenha contextualizado o que foi dito com o fato de terem entre si divergências políticas, a frase proferida no grupo de WhatsApp demonstrou nítido menosprezo. Repisa-se, no contexto em que as palavras foram proferidas não é possível depreender que JOÃO não teve a vontade de injuriar Frederico, mas, ao contrário, depreende-se que houve desprezo, depreciação, ao associar a cor da pele de Frederico a outro elemento. Como bem argumentado pelo d. Magistrado em sua sentença (fl. 339): ... Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste Tribunal: .... Diante das razões expendidas, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de injúria racial, tipificado no artigo 140, § 3o, do Código Penal (Id 65085987). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023